Tribunal: TJMT
Processo: 1020857-90.2021.8.11.0015
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020857-90.2021.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Corrupção de Menores]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), BEACIL LOPES DO NASCIMENTO NETO (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), FLÁVIO MARQUES FERREIRA (VÍTIMA), MACIEL DE SOUZA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MACIEL DE SOUSA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO

QUALIFICADO
E CORRUPÇÃO DE MENORES
–

PRETENDIDA
UTILIZAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/8 NA PRIM
EI
RA FASE DA DOSIMETRIA – IMPERTINÊNCIA
-
R
ECURSO DESPROVIDO
.

Ante o
silêncio do legislador, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que, para a elevação dapena-base, admite-se tanto a utilização da fração de 1/6sobre apena mínimaquanto de 1/8 sobre o intervalo entre aspenasmínimae máxima abstratamente cominadas.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
r
ecurso

tirado em face de decisão
que condenou
Beacil
Lopes
d
o Nascimento Neto

como

incurso nas sanções do
art
igo
121, §2°, incisos I e IV, do Código Penal
, d
o art
igo
244-B do ECA e
d
o art
igo
2º, §4º, inciso I, da Lei n
.
12.850/2013
,
na forma do artigo 69 do Código Penal
,
à pena de
e, à pena de 20 (vinte) anos e 06 (seis) meses de
reclusão
e 12
(doze) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos
(ID
191188667
)
.

O inconformismo da defesa refere-se à dosimetria da pena
do crime de homicídio
qualificado
, razão pela qual pugna pela utilização da
fração
de 1/8 sobre o intervalo entr
e
a
s
penas mínima e máxima, abstratamente cominadas, para cada vetorial desabonadora

(ID
191188692
)
.

Manifestando-se em contrarrazões,
o órgão ministerial pugna pelo desprovimento do apelo defensivo (ID
191188695
).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso

(ID 19
6922655
)

É o relatório.

À douta Revisão
.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como asseverado,
o
inconformismo da defesa refere-se à dosimetria da pena do crime de homicídio
qualificado
, razão pela qual pugna pela utilização da fração
de 1/8 sobre o intervalo entr
e
a
s
penas mínima e máxima

abstratamente cominadas, para cada vetorial desabonadora
(ID
191188692
).

Em razão da valoração negativa de
02 (duas)
circunstâncias judiciais, o juízo singular recrudesceu a pena basilar em
04
(
quatro
) anos, utilizando, portanto, a fração de 1/6 sobre a pena mínima

(12 anos de reclusão) -
ID
191188667
–

p. 02
.

Logo, não assiste razão ao
apelante
, visto que
,
ante o
silêncio do legislador, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no
sentido de que
,
para a elevação dapena-base, admite-se tanto a utilização da fração de 1/6sobre apena

mínimaquanto

de 1/8 sobre o intervalo entre aspenasmínimae máxima abstratamente cominadas.

Ademais, embora admitida,

a fração de 1/8 seria menos benéfica ao
réu
, pois acarretaria o incremento de 2 (dois) anos e 3 (três)
para cada circunstância negativada
, c
onsiderando o intervalo entre o limite mínimo e o máximo do preceito secundário previsto para o homicídio qualificado (12 a 30 anos
de reclusão
)
.

A corroborar tal entendimento, colaciono decis
ões
lançada
s
pelo Superior Tribunal de Justiça, bem como por este Sodalício:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PENA-BASE. AUMENTO. PROPORCIONALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
[...]
2. É proporcional a exasperação da pena-base em 2 anos de reclusão por circunstância judicial desfavorável no crime de homicídio qualificado, notadamente se consideradas as penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao delito, a saber, 12 a 30 anos de reclusão. 3. Agravo regimental não provido.
”
(STJ -
AgRg
no REsp: 1852535 PA 2019/0367429-4, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 19/05/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
28/05/2020)

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 157, § 2º, II E V, E § 2º-A, I, NA FORMA DO ART. 70, AMBOS DO CÓDIGO PENAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – DISCORDÂNCIA DA DOSIMETRIA DA PENA – PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE – IMPROCEDÊNCIA
[...]
A elevação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, deve seguir o parâmetro da fração de 1/6 para cada vetorial negativa, salvo fundamentação justificadora da necessidade de elevação.
[...]”

(TJ-MT 10084956120228110002 MT, Relator: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Data de
Julgamento: 06/09/2022, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 09/09/2022)

Com esses fundamentos, voto no sentido
de

negar provimento
ao
recurso.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/02/2024